Tribunal: TJES
Processo: 0004578-49.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004578-49.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLON PIMENTA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0004578-49.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MARLON PIMENTA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 19 de março de 2015, por volta das 20:00h, no bairro Liberdade em Cariacica/ES, o denunciado ameaçou matar o policial militar
Wesley Ferreira Souza
, bem como tinha em depósito 3 (três) papelotes de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, 3 (três) pedras de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack”, 1 (um) revólver calibre 32, da marca Taurus e 6 (seis) munições, sendo uma de calibre 7.65 picotada, uma de calibre 32 intacta e quatro de calibre 32 picotadas.

Em virtude de tais fatos, o apelante foi denunciado e condenado pela prática
dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e ameaça (art. 33, caput, do Lei nº 11.343/06, art. 12, da Lei nº 10.826/06 e art. 147, do CP), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 578 (quinhentos e setenta e oito) dias-multa.

Sus
tenta a defesa a precariedade do acervo probatório, razão pela qual requer a absolvição do acusado.

Malgrada não questionada a
materialidade delitiva
, a mesma é constatada através do boletim unificado (fls. 17/20), auto de apreensão (fl. 23), laudo pericial definitivo (fls. 147/149) e laudo químico (fl. 151-v).

No tocante a autoria, em que pese a negativa do acusado, verifica-se que se encontra comprovada através do depoimento do policial militar
Luiz Acylino Bregensk, em juízo (fls. 164/165), o qual afirma:

[...] que no dia dos fatos narrados nos autos o depoente se encontrava trabalhando normalmente, quando foi acionado pelo comando da ROTAM,
dando conta de que o Policial Wesley havia sido ameaçado de morte por um indivíduo; que imediatamente o declarante e a SD Flávia se dirigiram para a casa da vítima; que chegando no local a vítima mostrou uma foto do denunciado em seu aparelho de celular, afirmando que o réu haveria o ameaçado, acompanhado de um outro elemento, pois o ofendido teria sido o responsável pela prisão do acusado naquela mesma noite,
quando o mesmo pilotava uma motocicleta com restrição de furto/roubo; que a vitima informou para os policiais militares o local onde poderia ser encontrado o réu; que em diligencias a Policia Militar chegou ate a pessoa do réu, procedendo a abordagem; que em revista nada de ilícito foi encontrado com o réu;
que foi feita uma busca na residência do acusado e na porta da casa deste foi encontrada uma pequena quantidade de crack e cocaína (3 pedras de cada); que dentro da residência do réu, foram encontrados um revólver calibre 32, um colete a prova de balas e uma munição de uso restrito;
que diante de tais fatos o réu foi conduzido para a DEPOL; que não sabe informar se a vitima Wesley compareceu na DEPOL para representar criminalmente contra o acusado [...]
que as buscas realizadas na casa do réu foram precedidas após as denúncias anônimas de populares; que não foram feitas buscas na residência em que o acusado apontou como sendo sua; que ninguém quis
testemunhar contra o réu, quando da apreensão da arma e das drogas - destaque.

No mesmo sentido encontra-se o depoimento da testemunha Flávia Costa Dias em juízo (fl. 166).

No tocante ao crime de ameaça, verifico que também resta demonstrado no depoimento da vítima
Wesley Ferreira Souza,
em juízo (fl. 163), o qual afirma:

[...] que no dia dos fatos narrados nos autos e no aditamento a denúncia, a declarante estava em sua casa, em cima da laje, quando viu duas motocicletas passando em horário noturno, cada uma pilotada par um elemento; que pouco a diante, uma das motocicletas parou de funcionar, quando então o alarme disparou acendendo a pisca alerta; que viu quando a elemento que pilotava a referida motocicleta montou na garupa do outro que lhe acompanhava; que convicto que se tratava de um furto/roubo a declarante acionou a Policia Militar; que a Policia Militar compareceu no local dos fatos apreendendo a motocicleta abandonada, que realmente estava com restrição de furto/roubo;
que depois de tal fato o réu passou na rua onde mora a declarante para ameaçá-lo de morte, momento em que afirmou "você anda de colete, mas toma cuidado porque vou te matar"; que o declarante nesta ocasião estava acompanhado de sua família (filho e esposa), razão pela qual não pode reagir;
que naquela mesma ocasião a réu estava acompanhado de mais urna pessoa que a declarante comunicou tal fato a ROTAM que em diligencias localizou e prendeu o réu; que o declarante compareceu na delegacia para reconhecer a réu e representar criminalmente [...] - destaque.

Desse modo, não há como acatar a tese defensiva de absolvição, tendo em vista que restou comprovado através dos testemunhos prestados em juízo, aliado as demais provas coligidas nos autos, que o réu, após ser denunciado pela vítima, proferiu ameças de morte contra esta e, após ser abordado pelos militares acionados na denúncia, foi surpreendido em posse de 3 (três) papelotes de substância entorpecente conhecida como “cocaína”, 3 (três) pedras de substância entorpecente conhecida como “crack”, 1 (um) revólver calibre .32, da marca Taurus e 6 (seis) munições, sendo uma de calibre 7.65 picotada, uma de calibre .32 intacta e quatro de calibre .32 picotadas.

Superado tais pontos, passo ao exame da dosimetria.

Na primeira fase, verifica-se que as penas-bases referentes aos 3 (três) delitos devem ser reconduzidas ao mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime foram valoradas de modo genérico e com argumentos inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, readequa-se as penas-bases dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e ameaça para 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 1 (um) mês de detenção, respectivamente.

Na segunda fase, incide a atenuante de menoridade relativa (65, I, CP), a qual deixo de aplicar em razão da Súmula nº 231, do STJ, que assim prevê:
"
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, tornam-se definitiva as penas de 5 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas; 1 (um) ano de detenção para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e; 1 (um) mês de detenção para o crime de ameaça.

Em razão do concurso material (69, CP), fixa-se a pena em
5
(cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção.

Conserva-se o regime inicial
semiaberto
, em observância ao Art. 33, § 2º, "b", do CP.

Em atenção ao princípio da proporcionalidade, readequa-se a pena pecuniária para o patamar de 500 (quinhentos) dias-multa.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a pena do apelante para o patamar de 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo incólume a sentença nos demais termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0004578-49.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MARLON PIMENTA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA - MÍNIMO LEGAL - PENA PECUNIÁRIA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O depoimento da vítima, corroborado com o das testemunhas e das demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática dos crimes de roubo tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e ameaça.

2. Por ter sido fundamentada com base em elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, as penas-base dos delitos devem ser reduzidas para o mínimo legal.

3. - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231, do STJ.

4. Diante do princípio da proporcionalidade, readequa-se a pena pecuniária.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 30 de novembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.